Tribunal: TJBA
Processo: 8027451-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027451-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA, VICTOR PENITENTE TREVIZAN, GEDHAM MEDEIROS GOMES

AGRAVADO: DANUZA DE SOUZA FRANCO e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA PELO COLEGIADO. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE EVENTUAL DANO AMBIENTAL. TESE DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 17 DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO BASE E DE DANO AMBIENTAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao agravo interno interposto pelas embargantes. A decisão embargada manteve pronunciamento monocrático anterior, o qual reconheceu a competência da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar demanda indenizatória ajuizada por particulares que alegam terem sido afetados por danos ambientais decorrentes de atividade empresarial exercida pelas recorrentes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se, à luz do recurso aclaratório, a existência de supostos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, no tocante (i) à ausência de relação de consumo base que justifique a aplicação da legislação consumerista, (ii) à alegada inaplicabilidade do art. 17 do CDC por ausência de consumidor primário claramente identificado, (iii) à distinção fática entre o caso concreto e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados no julgado, (iv) à inexistência de dano ambiental comprovado, e (v) à suposta inadequação da decisão monocrática, com base na inexistência de jurisprudência consolidada que a justificasse. As embargantes também alegam violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como a dispositivos legais e infraconstitucionais expressamente prequestionados.

III. Razões de decidir

3. A análise detida do acórdão embargado revela que todas as alegações trazidas pelas embargantes foram expressamente enfrentadas pelo colegiado.

4. O voto condutor fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a incidência do art. 17 do CDC em hipóteses de danos ambientais decorrentes de atividade econômica, ainda que não haja relação de consumo direta entre os autores da ação e a empresa responsável pela atividade.

5. O acórdão esclareceu que a norma consumerista tem aplicação ampla, protegendo também os chamados consumidores por equiparação, desde que demonstrado o nexo entre a atividade empresarial e o evento danoso, sendo desnecessária a existência de vínculo contratual direto ou a individualização de um consumidor primário.

6. A decisão também rechaçou a alegação de inaplicabilidade dos precedentes do STJ, ao afirmar que a jurisprudência do tribunal superior é firme quanto à extensão da proteção consumerista a terceiros atingidos por danos ambientais, não exigindo similitude absoluta entre os casos julgados.

7. Quanto à validade da decisão monocrática, restou demonstrado que a jurisprudência consolidada do STJ, inclusive através da Súmula 568, autoriza o julgamento unipessoal de recurso quando houver entendimento dominante sobre a matéria, o que se verificou no caso concreto, à luz da orientação atual das Seções Cíveis Reunidas do TJBA.

8. A tentativa de rediscutir as razões de decidir, sob o pretexto de omissão e contradição, desvirtua a finalidade dos embargos de declaração, os quais não se prestam à reapreciação do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes quando ausentes os vícios legais.

9. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, não havendo, no caso concreto, justificativa suficiente para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora se alerte a parte sobre a possibilidade de penalidade em caso de reiteração infundada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. É válida a decisão monocrática fundada na jurisprudência dominante no âmbito do STJ e das Câmaras Cíveis Reunidas do TJBA, nos termos da Súmula 568 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)